Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O entendimento jurisprudencial consolidado é de que, diante da relação contratual existente, fica à cargo da construtora/incorporadora as obrigações condominiais anteriores à entrega das chaves.
2. Deve ser acolhida a ilegitimidade passiva do condomínio quanto ao pedido de reembolso dos valores das taxas condominiais pagas antes do recebimento das chaves do imóvel pela condômina/promitente compradora. A discussão dos autos, refere-se, exclusivamente, à responsabilidade pela devolução do pagamento por ela (compradora) efetuado, não estando em análise a legitimidade/legalidade da cobrança das taxas adimplidas, sendo o condomínio apenas o destinatário dos respectivos valores.
3. Recurso provido.